Tribunal: TJSP
Processo: 1001950-95.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SEQUESTRO. "Instrumento Particular de Proposta Irrevogável e Irretratável de Compra de Cana-de-Açúcar SPOT". Empresa autora que reclama do inadimplemento do requerido, consistente no descumprimento de proposta de venda de cana-de-açúcar. Demandado que contesta a Ação e apresenta pedido reconvencional cobrando a diferença entre o valor pago e aquele praticado no

Ementa:
*TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SEQUESTRO. "Instrumento Particular de Proposta Irrevogável e Irretratável de Compra de Cana-de-Açúcar SPOT". Empresa autora que reclama do inadimplemento do requerido, consistente no descumprimento de proposta de venda de cana-de-açúcar. Demandado que contesta a Ação e apresenta pedido reconvencional cobrando a diferença entre o valor pago e aquele praticado no Mercado ("consecana"). SENTENÇA de procedência da Ação e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO do requerido, que visa à reforma da sentença para a inversão do julgado, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório, argumentando que a quantidade de cana-de-açúcar colhida foi inferior à estimada na proposta. EXAME: acervo probatório, formado por documentos e depoimentos orais, que confirma a aceitação, pela Empresa autora, da proposta feita pelo requerido para aquisição de cerca de 15.000 toneladas de cana-de-açúcar. Vinculação do proponente aos termos da proposta, prevista no artigo 427 do Código Civil, que impunha o acolhimento da pretensão inicial e a rejeição do pedido reconvencional. Ausência de elemento probatório convincente em relação à quantidade de cana-de-açúcar que foi efetivamente colhida. Requerido que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*